Tribunal: TJMT
Processo: 0001141-17.2013.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001141-17.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO), CLEBSON JUNIOR TEIXEIRA DA COSTA - CNPJ: 05.877.607/0001-78 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEBSON JUNIOR TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 860.812.411-49 (EMBARGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS ACOLHIDOS
.

“
Na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC/15), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação.”
(N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0001141-17.20213.811.0002

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

EMBARGADO: CLEBSON JUNIOR TEIXEIRA DA COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0001141-17.2013.8.11.0002, código n.o 305473 da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada em face de CLEBSON JUNIOR TEIXEIRA DA COSTA – ME e CLEBSON JUNIOR TEIXEIRA DA COSTA, em que julgou extinta a demanda, reconhecendo a prescrição (id. 164885731).

O embargante alega que “
a extinção da execução com base na prescrição, não afasta o princípio da causalidade, merecendo ser afastada a sucumbência imposta em primeiro grau contra a credora. Esse é o entendimento do ST
J
”.

Argumenta que
“merecer ser revista a distribuição do ônus de sucumbência, ainda que pronunciada a prescrição, em respeito ao princípio da causalidade.
”.

Em suma, requer o provimento do embargos (ID.
172582199
).

O embargado se manifestou pela rejeição. (ID. 175360685).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0001141-17.2013.8.11.0002, código n.o 305473 da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada em face de CLEBSON JUNIOR TEIXEIRA DA COSTA – ME e CLEBSON JUNIOR TEIXEIRA DA COSTA, em que julgou extinta a demanda, reconhecendo a prescrição (id. 164885731).

Com razão o embargante.

É cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Para a atribuição dos ônus de sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes foi a responsável pelo ajuizamento da demanda.

Na hipótese, o apelante ingressou com a execução e não obteve êxito na localização da parte executada, sendo-lhe nomeado curador especial.

Verifica-se ainda que o exequente teve frustrado o seu direito de crédito em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, o que ensejou a extinção do feito executivo na forma do artigo 924, inciso IV, do CPC/15, in verbis:

"Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente."

Como se observa, apesar da ocorrência da prescrição intercorrente, não há como impor ao exequente o ônus sucumbencial, uma vez que os executados é que deram causa ao ajuizamento da ação, ao deixarem de adimplir obrigação líquida e certa.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução. 2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados. 3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ – REsp n. 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 15/12/2020.)

Desse modo, na hipótese, diante do princípio da causalidade, não há como condenar o exequente ao pagamento da referida verba.

Ante o exposto,
diante da omissão,
ACOLHO
os embargos, para reformar a sentença no sentido de afastar a condenação da apelante ao pagamento de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023